Tribunal: TJES
Processo: 0003489-09.2020.8.08.0014
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): WILLIAN SILVA
Órgão julgador: WILLIAN SILVA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Tráfico de Drogas e Condutas Afins; Regime inicial; Sistema Prisional
Data de julgamento: 2023-09-21

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0003489-09.2020.8.08.0014

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELADO: NILCIMARA RODRIGUES

RELATOR(A):
WILLIAN SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL – POSSE DE DROGAS PARA CONSUMO PESSOAL - PEDIDO CONDENATÓRIO - TRÁFICO DE DROGAS - RECURSO NÃO PROVIDO.
1. A subsunção da conduta no artigo 28 ou 33 da Lei n.º 11.343/06, depende da avaliação do magistrado, uma vez que “trazer consigo” está prevista nos dois tipos penais (artigo 28, § 2º da Lei n.º 11.343/06), sendo que a alegada condição de usuário, por si só, não impede que o agente também comercialize drogas. 3.a autoria da prática delitiva imputada a apelada não se confirma pela prova produzida e, havendo dúvida quanto a mercância, impõe-se a aplicação do princípio do in dubio pro reo e a manutenção da r. sentença que desclassificou a imputação para o delito previsto no artigo 28 caput da Lei n.º 11.343/06. 4. Recurso não provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 010 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA

Composição de julgamento: 010 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Relator / 014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Revisor / 022 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal
VOTO REVISOR
014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
022 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA

Gabinete do Des. Willian Silva

PROCESSO Nº 0003489-09.2020.8.08.0014

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELADO: NILCIMARA RODRIGUES

Advogado do(a) APELADO: FLAVIO AREDES LOUZADA E SOUZA - ES24405-A

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª Câmara Criminal

VO
TO

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto pelo
Ministério Público Estadual
em face da r. sentença prolatada pelo MM. Juiz da 1ª Vara Criminal de Colatina que desclassificou a conduta de Nilcimara Rodrigues para o crime previsto no artigo 28 da Lei n.º 11.343/06.

Em suas razões, o Parquet requer a condenação da apelada nas sanções do 33 da Lei n.º 11.343/06.

É um breve relato. Passo a decidir.

Narra a denúncia que no dia 18 de julho de 2020, por volta das 21h30min, em via pública, no bairro Bela Vista, nesta comarca, NILCIMARA RODRIGUES, trazia consigo e mantinha em depósito 37 (trinta e sete) pedras de "crack", para posterior entrega e consumo de terceiros, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

A
materialidade
é provada pelo laudo químico, o qual constatou tratar-se de cocaína e crack.

Todavia, a
autoria
do delito descrito no artigo 33 da Lei n.º 11.343/06 não se encontra evidenciada nos autos. Vejamos:

Como se sabe, subsunção da conduta no artigo 28 ou 33 da Lei n.º 11.343/06, depende da avaliação do magistrado, uma vez que as condutas de trazer consigo e guardar estão previstas nos dois tipos penais (artigo 28, § 2º da Lei n.º 11.343/06) e a alegada condição de usuário, por si só, não impede que o apelante também comercialize drogas.

Em seu interrogatório na esfera policial e judicial, a apelada negou veementemente a prática de tráfico de entorpecentes, embora tenha confessado que estava no local para comprar crack, pois é usuária.

A única prova produzida em desfavor da apelada foram os depoimentos prestados pelos policiais militares que participaram da diligência, mas estes não também não acrescentam dados seguros que configurem a prática delitiva de tráfico ilícito de entorpecente, vejamos:

O
CB/PMES Marlon de Almeida
não conseguiu identificar a apelada em razão do decurso do tempo e pelo uso da máscara. Disse que no local dos fatos, conhecido pelo tráfico de drogas, havia movimentação de pessoas armadas de fora da cidade, razão pela qual intensificaram o patrulhamento, quando visualizaram a apelada. Esta, quando viu os policiais largou algo e saiu. Realizada a abordagem pouco distante de onde estava o objeto descartado. Realizada a varredura no local encontraram crack debaixo de um paralelepípedo, no buraco de um muro e enterradas.

No mesmo sentido, o
SGT/PMES Bruno da Cruz
visualizou a acusada na rua e quando a mesma viu os policiais militares, jogou algo no chão, sendo constatado depois tratar-se de crack. Informou que próximo ao local em que a ré foi vista, foram encontradas mais substâncias, sendo carga de drogas perto da escadaria e uma segunda carga descendo pela rua lateral do local em que estavam com a acusada, estando embaladas de forma semelhante com a droga que a mesma dispensou.

A
testemunha Lea Pego
disse que conhece a apelada há muitos anos e confirmou ser a mesma usuária de drogas.

Pois bem, nota-se que a apreensão decorreu de denúncias de que pessoas armadas estavam no local, já conhecido pelo intenso tráfico de drogas, de modo que tanto pode ser utilizada para o tráfico de entorpecentes, como por usuários para o consumo.

Com a apelada foi encontrada duas pedras de crack - quantidade compatível com o mero uso e a quantia de R$ 57,00 (cinquenta e sete reais), valor que destoa do comumente encontrado na posse de traficantes.

As demais drogas foram localizadas a cerca de 10 (dez) metros de onde a apelada dispensou as duas pedras, escondidas debaixo de um paralelepípedo, no buraco de um muro e enterradas.

A testemunha arrolada pela defesa corroboram a versão de que a apelada é usuária de drogas.

Por derradeiro, o fato de possuir registro criminal, por si só, não conduzem ao entendimento de que praticam tráfico ilícito de entorpecentes.

Nessa senda, vejo que a autoria da prática delitiva imputada a apelada não se confirma pela prova produzida e, havendo dúvida quanto a mercância, impõe-se a aplicação do princípio do in dubio pro reo e a manutenção da r. sentença que desclassificou a imputação para o delito previsto no artigo 28 caput da Lei n.º 11.343/06.

Condeno o Estado do Espírito Santo ao pagamento de R$ 500,00 (quinhentos reais) a título do de honorários ao advogado dativo por sua atuação na fase recursal.

Considera-se prequestionados os artigos 33, caput, da Lei 11.343/06, artigos 155 e 156 e 564, inciso V, todos do Código de Processo Penal, bem como aos artigos 5º, incisos XXXV e LV, e 93, inciso IX, ambos da Constituição Federal.

Posto isto, sem maiores delongas,
conheço do recurso e nego-lhe provimento.

É como voto.

4

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o E. Relator para NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO.